Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-68.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTICULAÇÃO DE DEZESSEIS VÍCIOS INTRÍNSECOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE TODA A CADEIA FÁTICA, PROBATÓRIA E JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POR ORA, NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão, sob a alegação de dezesseis vícios intrínsecos (omissões, contradições, obscuridades, “premissas equivocadas” e ausência de fundamentação) a serem sanados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria os seguintes vícios: (i) “omissão com relação à ausência de decisão sobre matéria de ordem pública suscitada em sessão de julgamento (inadequação da via eleita e decadência, art. 1.022, II e art. 489, IV, ambos do CPC)”; (ii) “omissão por análise deficiente das preliminares processuais decorrente da invocada (e equivocadamente aplicada) ‘primazia do mérito’ e da premissa equivocada sobre a intenção dos embargantes”; (iii) “vícios na rejeição da preliminar de impossibilidade de sucessão processual: contradição com precedente expressamente invocado e omissão quando à ratio decidendi e erro de premissa fática sobre a ciência da autora”; (iv) “omissão na análise do documento de id 16009258, com consequentes premissas equivocadas e omissão de fundamentação na análise da violação aos arts. 796 do CPC e 1.997 e 2.021 do Código Civil”; (v) “contradição entre os fundamentos das preliminares de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de incompetência do Juízo”; (vi) “premissa equivocada na classificação da ação e da omissão e contradição quanto aos fundamentos da aplicação do art. 47 do CPC na presente ação de natureza pessoal”; (vii) “dupla contradição no acórdão: a primeira, ao reconhecer a presunção da escritura e imputar o ônus probatório a quem dela se beneficia; a segunda, ao invocar precedente do STJ que contraria diretamente a decisão proferida”; (viii) “ausência de enfrentamento da questão sobre decisão-surpresa por violação ao contraditório”; (ix) “contradição e erro material: premissa equivocada sobre o ônus probatório e admissão contra legem de prova diabólica aos embargantes”; (x) “omissão: ausência de indicação das provas que fundamentaram a desconstituição da escritura pública (art. 1.022, II do CPC) e utilização de conceitos jurídicos indeterminados”; (xi) “omissão: desconsideração das provas sobre a capacidade financeira do falecido”; (xii) “omissão, contradição e erro de fato: desconsideração dos laudos médicos e presunção etarista de vulnerabilidade da embargada”; (xiii) “omissão: desconsideração das alegações sobre comunicações sub-reptícias durante a audiência”; (xiv) “contradição e omissão por ausência de fundamentação na aplicação do art. 1247 do Código Civil”; (xv) “contradição, omissão e premissa equivocada: tratamento incoerente da doação posterior de R$ 990.000,00, vulnerabilidade seletiva, tratamento desigual das escrituras públicas e interpretação errônea do argumento dos embargantes”; e (xvi) “ausência de clareza no conteúdo da decisão judicial – tese subsidiária”.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a eleição da presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz à pretensão da parte embargante/ré [nulidade da escritura pública de compra e venda de imóvel], cujo inconformismo revela o interesse em reexame do mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Todas as marginais questões suscitadas (supracitada defesa processual direta e indireta) pela parte ré não abalam a conclusão do colegiado (maioria) que apresenta como eixo a compreensão de que “o acervo probatório revela, além das especificidades do caso concreto (contratantes seriam irmãos consanguíneos, e ela mais idosa e vulnerável), que o preço não teria sido quitado, a despeito da menção em sentido contrário na escritura de venda e compra do imóvel. Constitui situação de anulação do registro público quando o título não exprimir a verdade (simulação de pagamento), com a reversão dos efeitos da transferência da propriedade (CC, art. 1.247)”.
6. Não desponta nexo causal e temporal entre o fato jurídico ora examinado e a superveniente doação de numerário da irmã (parte autora) ou irmão (antes de falecer).
7. A parte ré - herdeiros do comprador - não teria desembolsado qualquer quantia à compra do imóvel e não conseguiu comprovar que o de cujus tivesse pagado o preço mencionado na escritura pública, ora objeto de anulação.
8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, artigo 1.025).
9. Não se divisa, por ora, elementos que demonstrem, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, senão o exercício do direito de recurso (espectro restritivo e com fundamentação vinculada), de sorte que não há de se cogitar, por ora, em aplicação de multa por litigância de má-fé (indeferido o requerimento formulado em contrarrazões).
IV. DISPOSITIVO.
10. Não acolhidos os embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022, inc. I a III e art. 1.025; 14.905/2024; art. 942
Jurisprudência relevante citada: STF, Segunda Turma, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016; Súmulas 54 e 362 do STJ; TJDFT, acórdão 1999313, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 28.05.2025; acórdão 1306398, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cìvel, DJe 11.12.2020